Tribunal: STF
Processo: ARE 1260738
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão Superior Tribunal Militar, assim ementado:
    “APELAÇÃO. DESACATO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. FUNCIONÁRIO CIVIL QUE PROFERE PALAVRAS DE BAIXO CALÃO CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. OFENSA À DIGNIDADE E AO PRESTÍGIO DA FUNÇÃO MILITAR. ANTECEDENTES DISCIPLINARES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO COMINADO. 
    Não há óbice legal ao julgamento de acusados civis por esta Justiça Militar Federal, quando incursos em crimes militares, previstos no CPM ou na legislação esparsa. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 
    A competência, como matéria processual, é estabelecida a partir da vigência da norma que a rege. Eventual modificação da lei não anula os atos regularmente praticados sob a égide da lei anterior. Assim, deve ser reconhecida a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de civil, cuja sentença fora proferida e publicada antes da significativa mudança na Lei de Organização Judiciária Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 
    A Sentença recorrida está em conformidade com as provas coligidas ao longo da instrução criminal, com análise pormenorizada da conduta imputada ao Apelante/Apelado. A aplicação da pena é justa, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A incidência de punições na esfera disciplinar, por si só, não mitigam a primariedade do agente no âmbito penal. 
    Manutenção da Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Apelos da Acusação e da Defesa desprovidos. Decisão unânime.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, LIII, XXXVII, e 124 da CF. Sustenta que: (i) “submeter um civil em tempo de paz ao julgamento pela Justiça Militar configura, inicialmente, evidente violação ao princípio do Juiz natural, afronta direta ao princípio da igualdade”; (ii) “o art. 9º, do CPM, ao estabelecer a possibilidade, ainda que em caráter de exceção, do julgamento de 'cidadão civis' pela Justiça Militar da União, não foi recepcionado pela Carta Magna de 1988”. Pede o provimento do “Recurso Extraordinário para que se declare a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o 'cidadão civil' - Sr. NELCI SOARES DE OLIVEIRA - em favor da Justiça comum, a quem caberá, face a tudo aqui escandido, analisar e julgar”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 
    E mais: acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Verifica-se que não houve de fato prequestionamento em relação à alegada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade, bem como quanto à alegada inconvencionalidade da Lei n. 13.774/18. Além de tais matérias não terem sido expressamente debatidas pelo STM em sede de apelação, não houve, por parte da defesa, a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de prequestionar a matéria. Destarte, não houve sequer prequestionamento implícito, ao contrário do que alega a defesa. 
    Quanto à suposta violação ao princípio do juiz natural, apesar de ter havido o prequestionamento, não há repercussão geral da matéria a ser debatida. Com efeito, ‘o STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural’ (ARE 1243744 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020). 
    No caso em questão, é evidente a necessidade de exame da legislação infraconstitucional para eventual provimento do recurso interposto. 
    Além disso, em várias oportunidades essa Suprema Corte teve a oportunidade de examinar a matéria trazida no presente recurso, tendo rechaçado a tese defensiva, reconhecendo a constitucionalidade do art. 9º, III, do CPM e a possibilidade de julgamento de civis por órgãos da Justiça Militar: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”. Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.’ (HC 170305 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/08/2019) – destacou-se
     ‘PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO (ART 299 DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O STF, atento às peculiaridades de cada processo, tem adotado interpretação restritiva na definição da competência da Justiça Militar para o julgamento de civis em tempo de paz. Hipótese em que ficou demonstrada excepcionalidade apta a justificar a competência da Justiça Militar da União, tendo em vista que a paciente praticou crime de desacato contra militar em atividade tipicamente militar Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, notadamente porque a Segunda Turma do STF, em julgamento recente, entendeu que a criminalização do desacato é compatível com o Estado Democrático de Direito. HC 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes. 4. Agravo regimental desprovido.’ (HC 145882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018) – destacou-se.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator